Tribunal: TJMT
Processo: 0005431-60.2018.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005431-60.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE CARLOS PEREIRA (APELADO), LUIZ CARLOS PEREIRA (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), A. C. P. (APELADO), A. C. P. (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LUIZ CARLOS PEREIRA - CPF: 488.568.861-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou a preliminar. No mérito Desproveu o recurso do apelante A.C.P e proveu parcialmente do Município de Sinop.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA – DIREITO À SAÚDE – VAGA EM LEITO DE UTI

– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS QUE ESTÃO AGUARDANDO EM FILA DE ESPERA - DEVE O PODER PÚBLICO BUSCAR PRESERVAR O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - MULTA DIÁRIA ARBITRADA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - AFASTADA - NEGADO PROVIMENTO A UM RECURSO E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO OUTRO, PARA RETIRAR A MULTA ARBITRADA PELO JUÍZO SINGULAR.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Inclusive,
o Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese
de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema n. 793)
, já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

Q
uanto à alegada ofensa ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

Embora entenda que seja lícito ao magistrado aplicar multa cominatória e outras medidas coercitivas em face da Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da medida requerida,
in casu
, houve o cumprimento da decisão liminar no decorrer do processo, e, inclusive, o autor já veio a óbito, razão pela qual constato ser desnecessária a manutenção da multa arbitrada pelo Juízo
a quo,
e confirmada na sentença, em desfavor do Município, uma vez que esvaziado o seu conteúdo coercitivo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No 0005431-60.2018.8.11.0015

APELANTES: MUNICÍPIO DE SINOP E A. C. P. (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADOS: MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO E A. C. P. (DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Sinop e por
A.C.P , por intermédio da Defensoria Pública,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela provisória, proposta por
A.C.P, por intermédio da Defensoria Pública, contra o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso,
julgou procedentes
os pedidos contidos na inicial, determinando aos Requeridos

as providencias que se fizerem necessárias para providenciar vaga em UTI de Hospital Público ou conveniado nesta Comarca, no prazo de 24 horas, bem como o transporte do substituído para referida UTI, ou não havendo essa possibilidade, por ausência de vagas, o deslocamento do substituído para Hospital privado ou qualquer outro conveniado, às suas custas, inclusive dos medicamentos, consultas necessárias, exames e procedimentos cirúrgicos necessários, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
confirmando a liminar outrora concedida.

Não houve a condenação em honorários recursais e custas processuais.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

É relatado na inicial que o menor possuía, ao tempo da distribuição da inicial,
7 (sete) anos de idade
, estando
na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sinop
, apresentando
quadro provável de meningite bacteriana, necessitando de internação em unidade pediátrica com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para melhor suporte do caso.

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 8364818,
deferiu a liminar vindicada
,
determinando aos Requeridos

as providencias que se fizerem necessárias para providenciar vaga em UTI de Hospital Público ou conveniado nesta Comarca, no prazo de 24 horas, bem como o transporte do substituído para referida UTI, ou não havendo essa possibilidade, por ausência de vagas, o deslocamento do substituído para Hospital privado ou qualquer outro conveniado, às suas custas, inclusive dos medicamentos, consultas necessárias, exames e procedimentos cirúrgicos necessários, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Consta nos autos o Ofício n. 3717/2018, da Secretaria Estadual de Saúde, disponível no ID n. 8364828, informando que o paciente se encontrava
internado no Hospital Santo Antônio de Sinop
e
faleceu em 18/4/2018.

Posteriormente, em face da sentença, A.C.P, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8364834, requerendo o provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença, para fins de condenar os Requeridos no pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

O Município de Sinop também interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8364835, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ante o argumento de que o caso dos autos é relativo à disponibilização de leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), não sendo este tratamento de responsabilidade do Município, que apenas é responsável pela atenção básica de saúde, ficando sob encargo do Estado e da União o fornecimento de tratamentos de alto custo.

Alega, ainda, que, no caso em análise a pretensão deduzida em juízo pela parte autora considera a saúde no sentido de direito subjetivo, mas que tal direito, na verdade, é um dever objetivo do Estado, o qual deve ser implementado por políticas públicas para o setor, assegurando a todos o acesso universal e igualitário, sob pena de afronta ao princípio da isonomia entre os cidadãos brasileiros e colocando em risco todo o Sistema Único de Saúde.

Outrossim, a municipalidade defende a necessária observância e respeito ao princípio da reserva do possível, tendo em vista que o Município não tem condições de arcar com todas as demandas que lhe são impostas, diante de sua indisponibilidade orçamentária, bem como a necessidade de exclusão da multa arbitrada, vez que esta modalidade de coerção acaba por prejudicar toda a sociedade.

A.C.P, por intermédio da Defensoria Pública, então, apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8364839, pugnando pelo
desprovimento do apelo interposto pela municipalidade.

O Estado de Mato Grosso também apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8364842, pugnando pelo
desprovimento dos apelos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 10927954, manifestou-se
pelo

desprovimento dos apelos.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SINOP)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Precipuamente, é imperioso ressaltar
que, embora esta Relatora já tenha se manifestado em situações semelhantes, pelo reconhecimento da perda do objeto em razão do óbito do Autor, nas ações de obrigação de fazer relacionadas ao direito à saúde em desfavor da Fazenda Pública, revejo meu posicionamento, por entender que
o falecimento do Autor não é capaz de, por si só, constituir a perda superveniente do interesse de agir,
sobretudo porque este recebeu o objeto pretendido no pedido inaugural, no caso a internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI),
subsistindo, desta maneira, a necessidade e utilidade do provimento final para confirmar a sentença do magistrado
a quo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

—

FORNECIMENTO DE UM LEITO EM CENTRO DE REFERÊNCIA COM MÉDICO ONCOLOGISTA

— REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA —
ÓBITO DA PACIENTE

— EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

— NÃO CONFIGURADO

— DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM PROMOVER O TRATAMENTO

—

DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE — ARTIGO 196 DA CR
F

—

HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

—

INDEVIDOS - PARTE INTEGRANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — SÚMULA 421 DO STJ. — APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O falecimento do autor é fato incapaz de, por si só, indicar a perda superveniente do interesse de agir, porquanto tendo ele recebido integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural em sede antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as normas ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público.

2. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.

3. Caberá à Defensoria Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 421 do STJ).

4.O artigo 515, § 3o, do Código de Processo Civil, possibilita a instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em condições de imediato julgamento.
(TJMT – Ap 113362/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/12/2014, publicado no DJE 29/1/2015). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE VIA UTI MÓVEL PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PROVIDO DE UTI NEONATAL - CONCESSÃO DE LIMINAR - ÓBITO DO PACIENTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3o, DO CPC - RECONHECIMENTO DO PEDIDO DO AUTOR - REFORMA DA SENTENÇA - II) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - NÃO INCIDÊNCIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 421, STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I)
O falecimento do autor é fato incapaz por si só de indicar a perda superveniente do interesse de agir, porquanto tendo ele recebido integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural em sede antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as normas ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação pelo custeio do transporte e internação em UTI, a cargo do Poder Público. II)
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (Súmula 421, STJ), em decorrência do Princípio da Confusão.
(TJMT – Ap, 63473/2011, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/3/2012, Data da publicação no DJE 30/3/2012) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO HUMANO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. CAMIBENTO.
1. Não há falar em extinção do recurso, porquanto a perda superveniente do objeto processual, após a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, considerando a necessidade de julgamento do mérito, inclusive para confirmação da liminar
. 2. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer medicamento aos que dele necessitam – sem restrição às listas do SUS -, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Presentes os requisitos legais, no que tange à necessidade de internação em hospital especializado, com risco de morte, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
. (Agravo de Instrumento, No 70081753428, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 28-08-2019) (Destaquei)

Pois bem.

Conforme relatado,

o Município de Sinop interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8364835, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ante o argumento de que o caso dos autos é relativo à disponibilização de leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), não sendo este tratamento de responsabilidade do Município, que apenas é responsável pela atenção básica de saúde, ficando sob encargo do Estado e da União o fornecimento de tratamentos de alto custo.

Em que pesem os argumentos do Apelante, entendo que é o caso de se rejeitar a presente preliminar.

Isso porque, conforme ressalto em diversas decisões por mim proferidas, entendo que a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, logo, não tem cabimento a arguição do Município de ilegitimidade passiva, para a exclusão de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação requerida na ação principal.

Neste sentido, rememoro ser cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Ademais, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Sendo ainda que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Ressalto que esta questão relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto, inúmeras vezes, de julgamento pelo plenário do STF, e que, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, em 5-3-2015, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário no 855.178
/Sergipe
, cujo tema recebeu o no 793.

Confira-se o tema do recurso paradigma
:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

No julgamento do referido recurso, o Ministro relator asseverou que:

“(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

(...)

O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes.
Nesse sentido: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014; ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014; RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; RE 586.995-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.8.2011; RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011; RE 756.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Primeira Turma, DJ 18.2.2014; AI 808.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010.

Ex positis, demostrado que o tema constitucional versado nestes autos transcende interesse das partes envolvidas, sendo relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, manifesto-me pela existência de repercussão geral e
pela reafirmação da jurisprudência sobre o tema
(art. 543- A, § 1o, do CPC c/c art. 322, parágrafo único do RISTF).”
[Destaquei]

Assim, por ocasião do supracitado julgamento, entendo que ficou decidido e reafirmada a questão da responsabilidade passiva solidária entre os Entes Públicos nas demandas que versem sobre o direito à saúde.

Inclusive,
o Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese
de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE
, já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/PE, a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Entendimento esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
. 2. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 83 do STJ, tendo em vista o Tribunal de Justiça ter decidido:
"em se tratando de pedido de fornecimento de medicamento imprescindível à saúde de pessoa hipossuficiente portadora de doença considerada grave, tal como no caso em apreço, a ação poderá ser proposta contra quaisquer dos entes federativos, quais sejam: União, Estado e Município, sendo ambos solidariamente responsáveis
". 3. Agravo interno não provido. (
AgInt no REsp 1573740/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/3/2020, DJe 25/3/2020)

[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO PARTICULAR. OBRIGATORIEDADE DO ESTADO FORNECER A MEDICAÇÃO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. LITISCONSÓRCIO.
UNIÃO E MUNICÍPIO DE TERESINA. AÇÃO PODE SER PROPOSTA CONTRA OS ENTES DE MODO CONJUNTO OU ISOLADO. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Da análise do recurso especial verifica-se que o recorrente não indicou qual dispositivo legal estaria violado quanto as teses de incompetência absoluta da justiça estadual, impossibilidade de fornecimento de medicamento prescrito por médico particular, que o Estado do Piauí não é obrigado a fornecer o medicamento solicitado, além da necessidade de respeito ao princípio da reserva do possível, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problemas de saúde
. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à distribuição do ônus da prova exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1799103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019)

[Destaquei]

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OFENSA AO ART. 1o DA LEI 12.016/2009. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VERIFICAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE A ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA.PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I(...)VII. Na forma da jurisprudência do STJ,
"o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar"
(STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.584.811/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2017. VIII. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1464492/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019)
[Destaquei]

Os Tribunais pátrios também vêm decidindo neste sentido, mencionando expressamente o Tema n. 793 em suas ementas. Veja-se:

DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ONCOLÓGICO. CACON. NECESSIDADE DA CIRURGIA COMPROVADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE
. DIAGNÓSTICO NÃO CONTESTADO.
1. O direito à saúde é direito fundamental social de competência material comum da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos Entes Públicos para atendimento das demandas desta área. Repercussão geral no RE no 855178/PE - Tema no 793
.
2. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o procedimento pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União
. 3. O direito à saúde, constitucionalmente consagrado, está destinado a todos universalmente. Demonstrada a real necessidade do procedimento cirúrgico, cabe ao Estado o fornecimento dos meios para a sua realização, mormente porque não contestado o diagnóstico. 4. O fornecimento de receita por médico não vinculado ao SUS não tem o condão de impedir a concessão do procedimento, desde que, como no caso, a prescrição seja feita por médico devidamente habilitado junto ao Conselho Regional de Medicina. 5. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. APELAÇÃO DESPROVIDA. (
Apelação Cível, No 70084044148, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 27-4-2020).

[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DA CRIANÇA À ATENÇÃO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE VINTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA. CRIANÇA PORTADORA DE “ESPINHA BÍFIDA – CID Q.05” PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS RELEVÂNCIA DOS INTERESSES PROTEGIDOS (VIDA E SAÚDE).
TEMA No 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VISITADO.
BLOQUEIO DE VALORES DAS CONTAS PÚBLICAS QUE É POSSÍVEL NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA No 84 DOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APLICADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Dever dos entes públicos de atendimento à saúde que não se limita ao disposto em listas administrativas. Regra disposta no artigo 196 da CF-88 que prevalece. Reconhecimento da repercussão geral do tema pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 855.178, com solução desfavorável à tese dos entes públicos (Tema no 793).
2. É dever do Município assegurar à criança assistência especial que lhe é indispensável, por conta da deficiência de que padece, assegurando-lhe efetivação de direitos constitucionalmente garantidos, nos termos do art. 208, III c/c 227, § 1o, II, da CF, art. 54, III, do ECA, Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Estatuto da Pessoa com Deficiência. 3. O bloqueio de valores para assegurar o tratamento encontra amparo na legislação processual vigente (art. 536, § 1o, CPC) e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 84). 3. Aplicação ao caso do entendimento materializado no verbete no 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e no art. 206, XXXVI, do RITJRS, bem como do art. 932, IV, “b”, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(Agravo de Instrumento, No 70082430174, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 22-4-2020).

[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELA REDE PÚBLICA E JUNTADA DE TRÊS (3) ORÇAMENTOS – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VERIFICADA. 1. Discute-se no presente recurso: a) o cumprimento de obrigação de fazer consistente em fornecimento de procedimento cirúrgico; b) a necessidade de realização do procedimento pela rede pública, com os materiais padronizados pelo SUS; e c) a necessidade de juntada de três (3) orçamentos.
2. O art. 196 da Constituição Federal impõe ao Estado, lato sensu, o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde que objetivem a prevenção, redução e recuperação de doenças. Aliás, é de competência comum, por força do que prescreve o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que União, Estado, Municípios e o Distrito Federal cuidem da saúde e assistência pública. 3. É possível concluir, forte no Recurso Extraordinário n° 855.178 (Tema n° 793), aliado ao disposto no artigo 275, do Código Civil, a possibilidade de a parte autora demandar contra todos ou alguns dos entes públicos, no que tange às demandas de saúd
e. 4. Se a matéria questionada no Agravo de Instrumento - necessidade de realização do procedimento pela rede pública, com os materiais padronizados pelo SUS e juntada de três (3) orçamentos - sequer foi apreciada pelo Magistrado a quo, o julgador ad quem está impedido de se manifestar sobre o tema, sob pena de incorrer em supressão de instância, o que, por sua vez, fere o princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 2000019-64.2020.8.12.0000, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 30/3/2020, p: 2/4/2020)
[Destaquei]

Destarte, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva, alegada pelo Município de Sinop.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme ressaltado,
Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Sinop e por
A.C.P , por intermédio da Defensoria Pública,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela provisória, proposta por
A.C.P, por intermédio da Defensoria Pública, contra o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando aos Requeridos

as providencias que se fizerem necessárias para providenciar vaga em UTI de Hospital Público ou conveniado nesta Comarca, no prazo de 24 horas, bem como o transporte do substituído para referida UTI, ou não havendo essa possibilidade, por ausência de vagas, o deslocamento do substituído para Hospital privado ou qualquer outro conveniado, às suas custas, inclusive dos medicamentos, consultas necessárias, exames e procedimentos cirúrgicos necessários, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
confirmando a liminar outrora concedida.

Não houve a condenação em honorários recursais e custas processuais.

Em face da sentença, A.C.P, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8364834, requerendo o provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença, para fins de condenar os Requeridos no pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

O Município de Sinop também interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8364835, alegando que no caso em análise a pretensão deduzida em juízo pela parte autora considera a saúde no sentido de direito subjetivo, mas que tal direito, na verdade, é um dever objetivo do Estado, o qual deve ser implementado por políticas públicas para o setor, assegurando a todos o acesso universal e igualitário, sob pena de afronta ao princípio da isonomia entre os cidadãos brasileiros e colocando em risco todo o Sistema Único de Saúde.

Outrossim, a municipalidade defende a necessária observância e respeito ao princípio da reserva do possível, tendo em vista que o Município não tem condições de arcar com todas as demandas que lhe são impostas, diante de sua indisponibilidade orçamentária, bem como a necessidade de exclusão da multa arbitrada, vez que esta modalidade de coerção acaba por prejudicar toda a sociedade.

Pois bem.

Quanto à alegada ofensa ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis. 2.
O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.
3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...) 5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001). 7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS no 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP no 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP no 127.604/RS, DJ 16/03/1998. 8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde. 9. Agravo Regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6/5/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/6/2008). [Destaquei]

Ademais, ao contrário do alegado pelo Município apelante, descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.

Isso porque, eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF ). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE TERRESTRE – REMOÇÃO PARA HOSPITAL COM VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE - DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF –
RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO –

MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE –

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –

RESPEITADO – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIDO EM PARTE – DO ESTADO – DESPROVIDO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória ao devedor, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, ainda que se trate de Fazenda Pública.

Não se mostra viável a substituição das astreintes por bloqueio judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 127687/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/11/2016, publicado no DJE 5/12/2016). [Destaquei]

Ressalto que não se está a discutir aqui a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos.

Nesse aspecto, não há que se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o Município de Sinop não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Impende, ainda, ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, com a redação,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.
[Destaquei].

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional no 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4o da Constituição Federal:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

(...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria; se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Constata-se, portanto, que a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Feitas essas ponderações, colaciono julgados de ambas as Câmaras de Direito Público deste Tribunal, corroborando o entendimento de
que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC no 80/2014:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE UM DOS ACLARATÓRIOS BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO
À APRECIAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA INDEVIDA À DEFENSORIA PÚBLICA APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EC No 80/2014
– APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PACIFICADO DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL – MULTA DIÁRIA – OMISSÃO QUANTO À SUA DESNECESSIDADE POR TER SIDO CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NOS AUTOS – VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE. 1. Se o recurso de embargos de declaração contém pedido que não possui pertinência com o resultado do acórdão impugnado, não deve ele ser conhecido, em observância ao princípio da dialeticidade.
2. Diante da nova redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.
3. A inovação recursal, sobretudo em sede de embargos de declaração, é conduta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.
(ED 137197/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/2/2017, publicado no DJE 23/2/2017). [Destaquei]

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VERBAS RESCISÓRIAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – APELO DESPROVIDO.
Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência
. REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO – VERBAS SALARIAIS – FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS – DÉBITO RECONHECIDO PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PAGAMENTO DEVIDO – ATUALIZAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC, ATÉ 30/06/2009 – APÓS, TR, ATÉ 25/03/2015, DEPOIS IPCA-E – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. É direito do servidor público, dentre outros, o recebimento de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3, a teor do art. 7o, XVII c/c art. 39, §3o, ambos da Constituição Federal. Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25 de março de 2015 e, após, IPCA-E.
(Apelação/Remessa Necessária 117063/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/9/2016, publicado no DJE 22/9/2016). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO —
DEFENSORIA PÚBLICA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014. “A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas do Ministério Público à Defensoria Pública. Assim, incabível receber honorários advocatícios do Município. Recurso não provido
. (AgR 19673/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/3/2016, publicado no DJE 14/3/2016). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - REEXAME NECESSÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - VERBA HONORÁRIA INDEVIDA COM ADVENTO DA EC No 80/2014 - EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- RECURSO DESPROVIDO. 1
. A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça
. 2. A decisão monocrática impugnada neste regimental pautou-se em entendimento assente deste Sodalício. 3. Recurso não provido.
(AgR 25747/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/3/2016, publicado no DJE 29/3/2016). [Destaquei]

Sendo assim, entendo que é defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

Por fim, embora entenda que seja lícito ao magistrado aplicar multa cominatória e outras medidas coercitivas em face da Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da medida requerida,
in casu
, houve o cumprimento da decisão liminar no decorrer do processo, e, inclusive, o autor já veio a óbito, razão pela qual constato ser desnecessária a manutenção da multa arbitrada pelo Juízo
a quo,

e confirmada na sentença, em desfavor do Município de Cuiabá, uma vez que esvaziado o seu conteúdo coercitivo.

A propósito, é o seguinte o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CIRURGIA - NECESSIDADE COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL -
MULTA DIÁRIA ARBITRADA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - AFASTADA - CUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚGICO
- SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

A multa cominatória somente será devida, em caso de descumprimento da decisão judicial, sendo, portanto, cumprida em fase de liminar, há de se afastar a penalidade determinada pelo juiz de primeiro grau
.
(TJMT - ReeNec 151459/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6-2-2017, publicado no DJE 15-2-2017). [Destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva, alegada pelo Município de Sinop,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por A.C.P e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop, apenas para
retirar a multa arbitrada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020